Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701976-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: I.M.M.C. Embargada: Bradesco Saúde S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por I.M.M.C. (Id. 31205308) contra o acórdão (Id. 30623725) que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator